Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTROLE JURISDICONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS VALIDADE E LICITUDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que ordenou a exclusão do recorrente dos quadros do Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal.
2. O procedimento administrativo teve por objeto a apuração da possibilidade de perda do cargo pelo recorrente, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga-DF ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. 2.1. Não é possível verificar a existência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) no decorrer do trâmite do procedimento administrativo em questão.
3. O interrogatório do acusado está expressamente previsto como o primeiro ato a ser praticado para a instrução do procedimento administrativo em referência, nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 6.477/1977. 3.1. A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal Militar (art. 16 da Lei no 6.477/1977) está afastada pela regra especial e expressamente prevista para a hipótese (lex specialis derogat legi generalis).
4. A possibilidade de sessão secreta está expressamente prevista nos artigos 9o, § 1o, e 12, da Lei no 6.477/1977 e não afronta o princípio da publicidade, pois não ostenta natureza de ato processual e tem como finalidade a proteção da intimidade do investigado (art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal). 4.1. A hipotética nulidade do referido ato somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do recorrente (pas de nulitté sans grief). No entanto, não é possível concluir que houve qualquer prejuízo, uma vez que o relatório produzido na aludida sessão não tem caráter decisório e foi favorável ao recorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.